Tribunal: TJPA
Processo: 0800296-10.2022.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800296-10.2022.8.14.0080

APELANTE: DAMIANA SOARES FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800296-10.2022.8.14.0080.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BONITO/PA.

APELANTE:
DAMIANA SOARES FERNANDES
.

DEFENSORA PÚBLICA: VANESSA MARIA DE MATOS CASTRO.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12, LEI Nº 10.826/03) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – JUSTA CAUSA CONFIGURADA POR CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM VIA PÚBLICA – PROVA VÁLIDA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor da apelante contra sentença que a condenou à pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03). A defesa alega, em preliminar, a ilicitude das provas por violação de domicílio e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e a isenção da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) Definir se a abordagem policial e o subsequente ingresso no domicílio da ré estavam amparados em fundada suspeita (justa causa), afastando a tese de ilicitude da prova; (ii) Estabelecer se o conjunto probatório, notadamente a confissão extrajudicial e os depoimentos policiais, é suficiente para sustentar a condenação; (iii) Determinar se a análise sobre a isenção da pena de multa compete ao juízo de conhecimento ou ao juízo da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inviolabilidade de domicílio é uma garantia constitucional que pode ser excepcionada em casos de flagrante delito, desde que a ação policial esteja amparada em fundadas razões (justa causa), conforme entendimento do STF (Tema 280).

4. A confissão espontânea da ré em via pública, admitindo a posse de arma de fogo em sua residência, constitui a justa causa necessária e suficiente para legitimar o ingresso policial no imóvel, não havendo que se falar em prova ilícita.

5. A condenação pode ser fundamentada na convergência de elementos probatórios, sendo válidos a confissão extrajudicial, quando corroborada por provas judicializadas, e os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório.

6. A pena de multa é uma sanção de caráter penal e sua eventual inexigibilidade por hipossuficiência do apenado é matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 931).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A confissão espontânea do agente em via pública sobre a prática de crime permanente no interior de sua residência configura a fundada suspeita (justa causa) que autoriza o ingresso policial no domicílio, tornando lícitas as provas dali decorrentes.

2.

A condenação criminal é hígida quando amparada em conjunto probatório coeso, formado pela confissão extrajudicial do réu, pelos depoimentos de policiais colhidos em juízo e pela prova material do delito.

3.

Compete ao Juízo da Execução Penal, e não ao juízo de conhecimento, analisar a eventual impossibilidade de pagamento da pena de multa por hipossuficiência do condenado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XI; CPP, arts. 157 e 244; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no REsp 1.978.270/SP; STJ, AgRg no REsp 2.027.293/MG; STJ, REsp 2.024.901/SP (Tema 931).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DAMIANA SOARES FERNANDES
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito/PA, que a condenou pela prática do crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe
a pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa
. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos (ID 17145991).

Em suas razões recursais (ID 17146006), a defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de que a ação policial resultou em violação de domicílio, o que macularia todo o feito. No mérito, pugna pela absolvição da apelante por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se ampara exclusivamente nos depoimentos dos policiais. Por fim, requer a isenção da pena de multa, em razão da hipossuficiência da ré, e prequestiona matéria constitucional.

Em contrarrazões (ID 17146008), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

Nesta instância, o douto Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, emitiu parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo (ID 17337683)

É o relatório.

À Douta Revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e tempestivo, havendo legitimidade e interesse recursal. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da apelação.

2. DA PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa argui a nulidade das provas, sustentando que a apreensão da arma de fogo decorreu de uma entrada ilícita no domicílio da apelante, em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A preliminar não merece acolhida.

É cediço que a proteção constitucional ao domicílio não é absoluta, cedendo espaço em situações de flagrante delito. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito".

A controvérsia, portanto, reside em definir se, no caso concreto, existiam tais "fundadas razões". A resposta é afirmativa.

É crucial distinguir a situação dos autos daquelas em que o ingresso policial se dá com base unicamente em denúncia anônima ou na mera intuição dos agentes. Aqui, a justa causa para a ação subsequente não foi uma suspeita vaga, mas sim um ato positivo e inequívoco da própria apelante:
a sua confissão, livre e espontânea, em via pública, de que possuía uma arma de fogo em sua residência
.

Conforme se extrai dos autos, os policiais foram abordados por populares que informaram que a ré estaria portando arma de fogo e ameaçando pessoas. Ao localizarem a apelante, ainda em via pública, esta, ao ser questionada, admitiu a posse do artefato e indicou que ele estava em sua casa. Tal confissão qualificada, somada à denúncia concreta de populares, materializou o estado de flagrância de forma incontestável, legitimando o ingresso no domicílio para a apreensão do objeto do crime, em estrita conformidade com a exceção constitucional.

A ação policial não foi, portanto, arbitrária ou baseada em conjecturas, mas sim uma resposta direta a uma situação de flagrância confirmada pela própria agente.

Dessa forma,
rejeito a preliminar.

3. DO MÉRITO

3.1. DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, argumentando que a condenação se baseia exclusivamente nos depoimentos dos policiais.

Sem razão, contudo.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 17145843 - Pág. 11), que atesta a apreensão de 01 (uma) espingarda/rifle de fabricação caseira.

A autoria, por sua vez, também é inconteste. A tese defensiva de que a prova se resume à palavra dos policiais ignora o elemento mais contundente dos autos: a
confissão extrajudicial da própria ré
(ID 17145842 - Pág. 7). Perante a autoridade policial, a apelante não só admitiu a posse da arma, como também narrou com detalhes a motivação para o seu uso, afirmando que "pegou a arma de fogo para intimidar a sua nora".

Essa confissão, ainda que realizada na fase inquisitorial, encontra pleno respaldo nos depoimentos judiciais dos policiais Ana Flavia Cortina e Edecarlos de Jesus Ferreira. Ambos, sob o crivo do contraditório, relataram de forma firme e coerente a dinâmica dos fatos, desde a denúncia popular até a abordagem e a confissão da ré em via pública. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao validar tanto a confissão extrajudicial corroborada quanto os depoimentos de policiais:

"A confissão firmada perante a autoridade policial, na presença do defensor, ainda que retratada em juízo, pode ser valorada se for corroborada por outros elementos de prova colhida em juízo." (STJ - AgRg no REsp: 2027293 MG 2022/0292564-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 28/11/2022, DJe 02/12/2022) - destaquei.

"O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso." (STJ - AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 28/06/2022, DJe 01/08/2022) - destaquei.

Destarte, a condenação não se assenta em prova isolada, mas na
convergência de múltiplos elementos
: a prova material (a arma apreendida), a prova confessional (a admissão da posse pela ré) e a prova testemunhal (os relatos dos policiais). Tais elementos, em perfeita harmonia, formam um alicerce seguro para o decreto condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Nego, portanto, provimento ao pedido de absolvição.

3.2. DA NÃO APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa requer a isenção da pena de multa, sob o argumento de hipossuficiência econômica da apelante. O pedido não pode ser acolhido nesta seara processual.

A pena de multa é uma sanção de caráter penal, prevista no preceito secundário do tipo, e sua aplicação é cogente, não cabendo ao juízo de conhecimento ou a este Tribunal isentar o réu de seu pagamento. A análise sobre a capacidade econômica do apenado e a eventual impossibilidade de adimplemento da sanção pecuniária é matéria afeta exclusivamente ao
Juízo da Execução Penal
, a quem compete adotar as providências cabíveis.

Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo nº 931
, cuja tese foi recentemente reafirmada:

"O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária."

(STJ - REsp: 2024901 SP 2022/0281071-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 28/02/2024, DJe 01/03/2024) - destaquei.

Portanto, a questão deve ser dirimida no foro adequado, não havendo reparo a ser feito na sentença condenatória neste ponto.

4. DO PREQUESTIONAMENTO

A defesa prequestiona a violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Contudo, como exaustivamente demonstrado, a condenação se baseou em um conjunto probatório válido e robusto, produzido sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. O princípio da presunção de inocência foi devidamente observado e superado pela comprovação da culpa, não havendo qualquer ofensa ao texto constitucional.

5. DA DOSIMETRIA DA PENA

Procedendo à análise da dosimetria
ex officio
, verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de detenção, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda e terceira fases, não incidiram atenuantes, agravantes ou causas de aumento ou diminuição. A pena de multa foi estabelecida de forma proporcional. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foram corretamente aplicados.

Assim, a dosimetria se mostra irretocável.

6. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos que aqui foram expostos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025